Tribunal: TJMT
Processo: 0008889-09.2015.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008889-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 052.545.731-39 (APELADO), JANILSON JESUS PEREIRA (APELADO), JANAILSON JESUS PEREIRA - CPF: 046.953.821-05 (APELADO), PALOMA FEITOSA NOVAIS - CPF: 018.462.411-89 (VÍTIMA), ALMIR JUNIOR (VÍTIMA), SEBASTIAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 052.545.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO E INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS DE AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo
J
uízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a denúncia contra
o apelado,
pela suposta prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). O
órgão ministerial de origem
sustenta que há prova suficiente de autoria, especialmente o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima e por elementos materiais. A defesa, por sua vez, requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas quanto a um dos fatos descritos na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem
observância do art. 226 do CPP, é suficiente para fundamentar condenação; (
ii
) estabelecer se os demais elementos probatórios são aptos a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial desrespeita os requisitos legais do art. 226 do CPP, sendo realizado de forma isolada, sem registro da quantidade ou diversidade de imagens, tampouco formalizado em termo que ateste a regularidade do procedimento.

4.
A ausência de reconhecimento pessoal em juízo, aliado à informalidade do suposto reconhecimento ocorrido nas dependências do fórum, compromete a higidez do ato, especialmente diante da contaminação cognitiva sofrida pela vítima, que foi influenciada por policial presente no local.

5.
O depoimento da vítima, embora sincero, é marcado por subjetividade e falta de precisão quanto a características físicas e contextuais do suposto autor, revelando insegurança que impede a formação de juízo condenatório firme.

6.
Os demais elementos probatórios — depoimentos de testemunhas, ausência de apreensão de objetos relacionados ao crime e negativa consistente do apelado — não corroboram a versão acusatória, tampouco estabelecem vínculo probatório seguro entre o réu e os fatos narrados na denúncia.

7.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição diante da ausência de prova inequívoca da autoria,
assegurando os direitos fundamentais à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos, é insuficiente para sustentar juízo condenatório
”
.

“
A informalidade e a contaminação cognitiva no reconhecimento realizado fora dos parâmetros legais comprometem a validade do ato e ferem o devido processo legal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008889-09.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JANAILSON JESUS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo
J
uízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Janailson
Jesus Pereira
,

da imputada prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
(id.

283837449
)
.

Em suas razões recursais,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,

pugna pela reforma da sentença absolutória, alegando que há nos autos prova robusta de autoria, notadamente o boletim de ocorrência, termos de apreensão e entrega, reconhecimento fotográfico, além dos depoimentos prestados pelas vítimas e policiais
(id.

283837009
)
.

Em contrarrazões,
a defesa do apelado
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação

ministerial
(id.
283837014
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
destoando do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo
parcial
provimento do apelo
,
tão somente para condenar o apelado quanto ao primeiro
ao roubo praticado contra a vítima Paloma Feitosa Novais
(id.

286013879
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não obstante a irresignação manifestada pelo órgão ministerial apelante, constata-se que a sentença combatida examinou de forma acurada os elementos constantes dos autos, concluindo, com elevada precisão analítica, pela ausência de provas seguras e inequívocas quanto à autoria delitiva atribuída ao apelado.

A decisão monocrática conferiu especial atenção à fragilidade do reconhecimento fotográfico, realizado de maneira isolada, sem respaldo em outros elementos probatórios minimamente corroborativos.

Nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da pessoa do acusado exige estrita observância dos requisitos legais ali dispostos, sob pena de comprometimento da validade do ato.

No presente caso, verifica-se que o reconhecimento da imagem do apelado ocorreu em sede inquisitorial, sem qualquer informação precisa acerca da quantidade e diversidade das fotografias apresentadas à vítima, tampouco foi seguido de reconhecimento pessoal em juízo, o que afeta, de modo substancial, sua confiabilidade.

Ressalte-se que o referido reconhecimento não foi realizado mediante apresentação formal, simultânea e padronizada de indivíduos com características físicas similares, como exige a norma processual.

Ademais, inexiste nos autos termo circunstanciado que detalhe o procedimento adotado, a quantidade e a ordem de exibição das imagens, comprometendo ainda mais a idoneidade do ato.

O termo de reconhecimento é omisso quanto ao número e à descrição das fotografias exibidas, não havendo menção ao cumprimento dos critérios legais mínimos exigidos para a higidez do ato processual.

Tal omissão reveste o reconhecimento de vício insanável, sobretudo diante do depoimento da própria vítima, que admitiu que os supostos autores faziam uso de boné e agiram de forma rápida, fatores que naturalmente reduzem a acuidade perceptiva e, por conseguinte, a certeza no reconhecimento facial.

Ainda que o
Parquet
sustente que a vítima teria ratificado o reconhecimento em juízo, verifica-se, da análise integral de seu depoimento judicial, que tal reconhecimento deu-se de forma espontânea e informal, nas dependências do fórum, sem qualquer observância ao protocolo legal exigido, como, por exemplo, a advertência quanto à presença do réu, a condução imparcial do ato ou mesmo o registro formal da diligência.

Por oportuno, para melhor compreensão, destaco a transcrição de seu depoimento judicial
, constante nos autos
:

“[...]
Eu fui ouvida no dia, no Boletim de ocorrência, eu fui ouvida, aí foi ouvida quando o menor de idade foi pego, eu fui lá na Delegacia do Verdão e fui ouvida pelo Delegado nesse dia. Era o
Janailson
e o menor, esse Sebastião não estava presente no assalto. Na Delegacia eu reconheci o Leandro que é o menor de idade, o
Janailson
não, eles me mostraram depois uma foto no celular, mas pessoalmente eu só
vi ele
agora. Eu reconheci o
Janailson
por foto, mas vendo ele agora, tenho
certeza absoluta

que
é ele, ele que me agrediu. Eu não tinha visto eles rondando por ali, foi a primeira vez. Na loja eles não destruíram nada. Eles entraram, anunciaram o assalto, aí o Leandro
que era menor de idade pegou o notebook e já saiu. O
Janailson
que ficou lá me empurrando, querendo as coisas, aí na hora que ele passou a mão procurando o celular, eu não entendi que ele estava procurando o celular, eu achei que ele quisesse estar fazendo outra coisa, eu implorei
pra
ele não fazer nada, aí ele falou que só queria o celular, me xingou e me empurrou porque eu não tinha celular, e saiu. Aí no que ele saiu da loja, eu saí gritando que tinha sido assaltada, tinha bastante gente no ponto de ônibus, e bem na frente tem uma distribuidora de água e gás, aí
os entregador
da loja tudo saiu atrás, porque eles estavam de bicicleta e os meninos
tavam
de moto, ainda assim ele conseguiu fugir
porque
... quem
tava
passando na hora, tudo foi atrás, porque viu que ele saiu de bicicleta, foi aí que ele pegou a moto desse menino, do Almir que tá aí. Aí ele conseguiu fugir com a moto de todo mundo que foi atrás dele, aí duas pessoas que conseguiram alcançar que falaram que ele
tava
armado, um de carro que alcançou, mas aí ele apontou a arma
pro
rapaz e falou que se o rapaz não parasse de seguir ele ia matar ele. Aí o rapaz parou de seguir ele e foi embora. E o Almir também na hora que ele roubou a moto do Almir, o Almir viu a arma. De lá eu chamei a polícia, a polícia chegou, eu entrei na viatura, e saímos procurando nos lugares lá do bairro, mas a gente não encontrou, fomos no Pedra, mas não encontramos. Aí depois que me ligaram por volta das 05 horas me falando que tinham encontrado o meu notebook. Aí eu voltei
pra
Delegacia
pra
poder pegar o notebook.... Os policiais falaram que o notebook foi encontrado na praça do Pedra, um rapaz
tava
com uma mochila, aí eles pediram
pra
ver a mochila e o notebook
tava
lá dentro. Só os policiais que me falaram isso. Eu vi foto do
Janailson
na Delegacia, porque eles pediram a descrição dos assaltantes, daí eu dei a descrição, aí eles me mostraram no computador uma pasta de fotos salvas e me mostraram a foto de um branquinho lá que eu falei que não era o menor de idade, que as características eram parecidas, aí depois me mostraram o
Janailson
e eu já reconheci no momento. Ele
tava
com a camiseta de um time roxo e amarelo, um time da Espanha se eu não me engano, na foto. Eu tinha
certeza absoluta

que
era ele na foto, porque me mostraram no mesmo dia do assalto. E no dia da Delegacia do Verdão, me mostraram outra foto dele e eu reconheci que foi ele. O
Janailson
é magro, um pouquinho mais alto que eu, bem magro, moreno,
tava
assim com a barba por fazer, sobrancelha grossa, ele foi super grosso o tempo inteiro, agressivo, o tom de voz se é grosso ou se é fino isso eu não me lembro. No dia do assalto ele
tava
com uma camiseta preta, uma bermuda clara e uma bicicleta rosa e o chinelo era preto com laranja, ele deixou um chinelo na hora da fuga e boné, assim baixo, escondendo o rosto. Eu não me lembro de tatuagem, não deu tempo de reparar tatuagem. A minha certeza de reconhecimento é através da foto. Eu vi ele ali fora, quando eu o vi eu tive certeza que era ele, e a policial que
tava
junto também confirmou, a policial que me atendeu e que tá aí como testemunha, eu não sei o nome, dela... na hora que eu vim eu perguntei pra atendente se ele ia me ver que eu não queria que ele me visse, que eu tinha medo dele entrar lá na loja e fazer alguma coisa, ela falou que não, aí eu sentei naquela cadeira ali fora e deixei a minha mochila, aí eu fui beber água, e deixei a mochila assim, aí eu vi a policial que me atendeu, peguei e fui cumprimentar, falei “você também tá aqui”, fiquei em pé, nisso o
Janailson
chegou, e sentou do lado d
a
minha mochila, aí eu olhei pra trás e vi que era ele. Aí eu falei
pra
ela “O
Janailson
tá ali, falaram que ele não ia me ver”,
Aí
ela falou assim “é ele mesmo, tá ele e a família inteira dele”,
tava
ele, o cunhado, a irmã. Ali fora quando eu
vi ele
, eu não vi se ele me olhou, porque quando eu
vi ele
eu fiquei de costas atrás de um pilar, não queria que ele me visse, não olhei mais
pra
trás. Ele não passou perto de mim, não fez nenhuma insinuação.

[...]”

Com
se vê,
a vítima menciona ter reconhecido o apelado por fotografia, e apenas posteriormente, ao vê-lo no fórum, espontaneamente o
identificou, com apoio de policial que teria confirmado tratar-se do mesmo indivíduo.

Não houve, portanto, reconhecimento judicial formal nos moldes legais.

A informalidade do suposto reconhecimento ocorrido nas dependências do fórum
denota
, ainda, contaminação cognitiva e viés confirmatório, na medida em que a vítima foi influenciada pela manifestação da policial que a acompanhava, a qual, segundo seu relato, confirmou que o réu ali presente era o mesmo indivíduo anteriormente identificado.

Tal contaminação compromete gravemente a higidez do reconhecimento, ferindo os princípios da imparcialidade e da proteção da memória visual.

Destaco o trecho no qual pode se inferir o que foi afirmado acima:

“... eu
sentei
naquela cadeira ali fora e deixei a minha mochila... aí eu vi a policial que me atendeu, peguei e fui cumprimentar... nisso o
Janailson
chegou e
sentou
do lado da minha mochila... Aí eu falei
pra
ela ‘O
Janailson
tá ali’ [...] ela falou ‘é ele mesmo, tá ele e a família inteira dele’...”

Ressalte-se, ademais, que a descrição fornecida pela vítima apresenta inconsistências e traços genéricos, revelando insegurança quanto a detalhes importantes do suposto autor.

Declarou-se, por exemplo, que não se recordava do tom de voz nem de eventuais tatuagens, além de haver divergência entre a vestimenta descrita e qualquer prova material que a confirmasse, não havendo nos autos notícia de apreensão das roupas supostamente utilizadas no crime.

O relato da vítima, conquanto sincero e compreensivelmente marcado pela carga emocional do episódio, é permeado por impressões subjetivas e juízos interpretativos, distanciando-se da objetividade necessária à formação de um juízo condenatório seguro.

Importante destacar, ainda, que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo corroborou a tese acusatória.

Os policiais não reconheceram o apelado como autor do crime; o
adolescente
Leandro não mencionou sua participação; o corréu Sebastião não indicou seu nome; e tampouco foram apreendidos com
ele
quaisquer objetos relacionados ao delito.

Por sua vez, as testemunhas de defesa – mãe, irmã e cunhado do réu – prestaram declarações coesas e espontâneas, afirmando que o apelado se encontrava em casa no momento do crime, sendo que o
adolescente
Leandro teria comparecido ao local oferecendo o notebook posteriormente subtraído, circunstância não infirmada por qualquer outro elemento probatório.

No mais, a
versão apresentada pelo recorrido em seu interrogatório judicial foi firme e coerente, negando qualquer envolvimento com os delitos, alegando que, no momento dos fatos, estava em sua residência, e que o menor Leandro teria tentado vender-lhe o notebook, tendo ele recusado a oferta.

Cumpre ainda esclarecer que não foi realizada qualquer diligência posterior à residência do acusado visando à sua prisão, embora a guarnição tenha se deslocado a locais indicados pelo menor apreendido.

Tal passividade operacional, por si só, não coaduna com a gravidade dos crimes imputados e revela a ausência de indícios mínimos de autoria à época dos fatos.

No tocante à suposta delação extrajudicial atribuída ao
adolescente

Leandro
, é de se registrar que, em seu interrogatório

negou
participação no roubo à Loja
Umbu Caju

e também
a venda do notebook ao corréu
Sebastião
.

Assim, inexiste nos autos qualquer declaração prestada pelo
adolescente
que incrimine diretamente o apelado, sendo, portanto, inadmissível utilizar-se de conjecturas não confirmadas como fundamento para reversão de sentença absolutória.

Portanto,
eventual dúvida remanescente quanto à autoria do delito deve ser resolvida em favor do réu, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
de modo que
a sentença recorrida deve ser mantida, não apenas por respeito ao devido processo legal, mas em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

diss
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença
absolutória apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025